Tribunal: TJMT
Processo: 1008656-65.2022.8.11.0004
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008656-65.2022.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUNAR TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 35.415.364/0001-17 (EMBARGANTE), MONICA FREITAS RISSI - CPF: 161.615.698-84 (ADVOGADO), BRUNO ANTONIO PICCININ COLLA - CPF: 392.496.878-00 (ADVOGADO), DIEGO DA SILVA NUNES - CPF: 339.735.488-97 (ADVOGADO), JOSE ILSON LEAL DA SILVA - CPF: 053.352.783-07 (EMBARGANTE), JESSICA FREITAS COIMBRA - CPF: 015.763.081-11 (ADVOGADO), HEBER TARSES SANTOS DA PAZ - CPF: 082.966.734-28 (EMBARGANTE), CARLOS CESAR DA SILVA - CPF: 053.321.909-48 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO E PECULIO AOS TRABALHADORES DE SAO PAULO - NOVA PROTECAO - CNPJ: 28.517.452/0001-64 (EMBARGANTE), AURELIO HENRIQUE BRANDAO LEAL - CPF: 748.044.303-00 (EMBARGANTE), CLAUDIA DE OLIVEIRA DIAZ - CPF: 031.138.779-97 (EMBARGANTE), ELDIMAR PINTO DE CERQUEIRA - CPF: 189.530.001-06 (EMBARGANTE), MARIANA DINIZ MESQUITA - CPF: 045.717.361-00 (EMBARGANTE), SAMUEL QUEIROZ DO NASCIMENTOZ - CPF: 022.892.232-12 (EMBARGANTE), LUCAS GREGORY DOS SANTOS - CPF: 433.222.948-70 (EMBARGANTE), VISAO TOTAL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 18.007.840/0001-41 (EMBARGANTE), ILDO JOSE KRUPP - CPF: 246.470.710-49 (EMBARGANTE), FRANCISCO TELES NETO - CPF: 002.416.381-35 (ADVOGADO), FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - CPF: 716.650.481-15 (ADVOGADO), ADRIANO CARLOS MAGALHAES - CPF: 166.804.448-02 (EMBARGADO), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL BARRA DO GARÇAS-MT (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO CARLOS MAGALHAES - CPF: 166.804.448-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LUNAR TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 35.415.364/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO CARLOS MAGALHAES - CPF: 166.804.448-02 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 019.594.052-09 (ADVOGADO), FAYNE ALCANTARA RAMOS DE LIMA - CPF: 011.006.741-01 (ADVOGADO), JOSE ILSON LEAL DA SILVA - CPF: 053.352.783-07 (TERCEIRO INTERESSADO), HEBER TARSES SANTOS DA PAZ - CPF: 082.966.734-28 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS CESAR DA SILVA - CPF: 053.321.909-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO E PECULIO AOS TRABALHADORES DE SAO PAULO - NOVA PROTECAO - CNPJ: 28.517.452/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), AURELIO HENRIQUE BRANDAO LEAL - CPF: 748.044.303-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA DE OLIVEIRA DIAZ - CPF: 031.138.779-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ELDIMAR PINTO DE CERQUEIRA - CPF: 189.530.001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA DINIZ MESQUITA - CPF: 045.717.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL QUEIROZ DO NASCIMENTOZ - CPF: 022.892.232-12 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS GREGORY DOS SANTOS - CPF: 433.222.948-70 (TERCEIRO INTERESSADO), VISAO TOTAL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 18.007.840/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ILDO JOSE KRUPP - CPF: 246.470.710-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CID DE CAMPOS BORGES FILHO - CPF: 666.699.441-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
CONTRA O
ACÓRDÃO PROLATADO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
–
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
– VÍCIO
S
NÃO EVIDENCIADO
S
– CONCLUSÃO FUNDAMENTADA –

NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE RECURSAL – EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas
, uma vez que o embargante se limitou a repetir as alegações e pedidos anteriormente realizados
.

Embargos conhecidos e desprovido
s.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membro
s
da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Adriano Carlos Magalhães

contra o acórdão p
ublicado
no dia
2
4
de
março
de 202
3
, pela
Segunda

Câmara Criminal,
no
s autos do

recurso de apelação criminal
n.
1008656-65.2022.8.11.0004
,
que
,
por unanimidade
,

deu provimento
aos
recursos
interpostos por
Ildo José Krupp
,
José Ilson Leal da Silva
e
Heber
Tarses
Santos da Paz
, e
deu parcial provimento
ao recurso de
Adriano Carlos Magalhães, Carlos Cesar da Silva
,
Associação de Socorro Mútuo e Pecúlio aos Trabalhadores de São Paulo – Nova Proteção,
representada por

Aurélio Henrique Brandão Leal,
Cláudia de Oliveira Diaz
,

Eldimar
Pinto de Cerquei
r
a
,
Mariana Diniz Mesquita
,
Samuel Queiroz do Nascimento
,

sociedade empresária
Visão Total Transportes Ltda.,
representada por

Lucas Gregory dos Santos, para determinar a restituição dos veículos apreendidos no
AuPrFl
1004500-34.2022.8.11.0004,
exceto
dos seguintes: Fiat/Strada (placa BCA5A38), caminhão Volvo/F 12 380, placa JOL8A38, e reboque SR/Nego
Robocope
, placa EVO8C82; isentando os apelantes das taxas de diária e permanência em pátio e demais dispêndios
inerentes à apreensão dos bens liberados.

O embargante
,

nas razões
que se encontram
no ID
162815153
,
sustenta
que
há
contradição e omissão, no acórdão embargado, acerca dos motivos que indeferiram a restituição dos veículos
caminhão Volvo/F 12 380, placa JOL8A38, e
reboque SR
/Nego
Robocope
, placa EVO8C82
, apreendidos transportando substância entorpecente de uso proscrito no país.

Relata q
ue o acórdão é contraditório, pois
“
os Apelantes eram terceiros de boa-fé, ao passo que comprovaram a propriedade de seus veículos, não tendo sido encontrado neles
qualquer vestígios
de adulterações ou que tenham os adquirido com renda obtida pelo tráfico de entorpecentes, enquadrando-se o Embargante nos mesmos argumentos
”
.
A
lém disso,
assevera que
houve omissão porquanto “
a decisão sequer menciona a solicitação do Embargante sobre a possibilidade de liberação de seus bens na condição de fiel depositário, desconsiderando todo arrazoado sobre o tema trazido na peça defensiva, configurando, pois, grave ofensa à ampla defesa
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
na
manifestação

vista
no ID
172717731
,
requer
a rejeição dos embargos e, subsidiariamente o seu desprovimento
,
“
porquanto inexiste o alegado defeito que viria a comprometer a exata compreensão do acórdão
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os
presentes
embargos de declaração foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o art. 127, § 5º,
do RITJMT.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida
a esta Corte de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende
-se
salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que

“
A
os acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo
de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição

ou omissão
”
.

Na hipótese, o

embargante
sustenta que há
contradição e omissão, no acórdão embargado, acerca dos motivos que indeferiram a restituição dos veículos
caminhão Volvo/F 12 380, placa JOL8A38, e
reboque SR
/Nego
Robocope
, placa EVO8C82
, apreendidos transportando substância entorpecente de uso proscrito no país
.

Como se sabe os
embargos de declaração não
tem
o condão de dar ensejo
a
rediscussão da matéria posta a apreciação do Poder Judiciário
.
I
sso significando dizer
que somente a

omissão
, contradição ou obscuridade
em relação a assuntos abordados
pode ser objeto de correção por intermédio
desse tipo de recurso
.

Logo,
n
ão
obstante o embargante sustente que o acórdão embargado
é
omisso
e contraditório
,

na verdade ele pretende apenas a rediscussão da matéria já decidida.

A
propósito,
veja-se
esta parte do acórdão embargado
:

[
...
]

Depreende-se destes autos que,
após a prisão em flagrante de Adriano Carlos Magalhães, a autoridade policial apreendeu o caminhão tipo cegonha; o veículo no qual foi encontrado o entorpecente (Fiat/Strada, placa BCA5A38); bem como os demais automotores que estavam sendo transportados
. Em seguida, foi pleiteada a restituição dos referidos bens móveis; e, após a juntada da documentação comprobatória da propriedade dos automotores e realização de perícia a fim de constatar a higidez dos sinais identificadores veiculares, mesmo com manifestação favorável do Ministério Público, opinando pelo deferimento da restituição, o magistrado indeferiu os pedidos e determinou a alienação antecipada dos veículos, com a finalidade de evitar que fossem deteriorados.

Todavia, em que pese o entendimento do magistrado,
os apelantes,
com exceção de Adriano Carlos Magalhães
, demonstraram se tratar de terceiros de boa-fé, comprovando a propriedade dos veículos que não mais interessam ao processo penal, que, a propósito, não apresentaram vestígios de adulteração, consoante se infere do Laudo Pericial n. 300.2.18.2022.008586-01, de maneira que não se
mostra pertinente à manutenção da apreensão dos automotores que estavam sendo transportados no caminhão tipo cegonha,
exceto
aquele em que foi localizado o entorpecente (Fiat/Strada, placa BCA5A38) e, por óbvio, a carreta (Volvo/F 12 380, placa JOL8A38 e o reboque SR/Nego
Robocope
, placa EVO8C82).

Como se sabe, a apreensão e restituição de bens apreendidos, com o envolvimento na infração penal de tráfico de entorpecentes, é matéria sujeita a um conjunto normativo que provém desde a Constituição da República até diversas leis, de ordem material e/ou processual.

[...]

No presente caso, contudo, não há absolutamente nenhum elemento indicativo de que os veículos apreendidos foram adquiridos pelos apelantes com renda obtida pelo tráfico de entorpecentes, exigência probatória mínima para tal restrição ao direito de propriedade. Aliás, a própria decisão impugnada não trata em nenhum momento de uma suposta origem ilícita dos automóveis, tendo apenas ressaltado, no dispositivo, como adição aos fundamentos, que “
os postulantes à restituição de veículos não lograram comprovar a existência de prévia contratação ou subcontratação do transporte dos veículos ao condutor e proprietário do caminhão apreendido
”.

Ocorre que, essa simples menção
à possibilidade de proveniência criminosa dos veículos dos apelantes, sem nenhum dado nesse sentido, ainda que indiciário, não é fator bastante à manutenção da sua apreensão, sobretudo porque os apelantes, conforme asseverado alhures, demonstraram a propriedade dos bens e a probabilidade maior de que foram obtidos pelos meios legais.

Deveras, consoante afirmado pelos apelantes, inexiste contrato de transporte, uma vez que o referido serviço sequer foi negociado pelos proprietários dos veículos diretamente com
Adriano Carlos Magalhães, que é motorista autônomo e realiza fretes para transportadoras, cujo serviço é contratado de forma verbal, oportunidade em que lhe são disponibilizados os
CRLV’s
dos veículos a serem transportados, tendo em vista que a própria documentação do automotor emplacado confere a sua legalidade, bem como a nota fiscal, no caso do veículo novo, ainda sem placa.

Logo, não havendo motivos para manter acautelado parte dos veículos que estavam sendo transportados por Adriano Carlos Magalhães, para futuro perdimento por confisco, não é tal justificativa idônea para manter a apreensão dos seguintes automotores:

Motocicleta Bros, cor preta, placa RAT4660;

Motocicleta Biz, cor vermelha, placa QLX5478;

Amarok
, cor preta, placa NXT9F85;

Cobalt
, cor prata, placa EYP4C62;

Hilux, cor prata, placa RSZ3A58;

Polo, cor prata, placa QQR8G21;

Hilux, cor branca, placa QTB7188;

Gol, cor preto, placa BCB7587;

Gol, cor preto, placa QTB7469;

Polo, cor cinza, placa QTA7369;

Toro, cor branca, sem placa, chassi 9882261PNNKE55452;

Hilux SW4, cor branca (para sucata), leilão 17/05 lote 83 (placa NDO2814).

Isso porque, os veículos acima mencionados já estão apreendidos desde 3 de junho de 2022; e, mesmo transcorrido mais de oito meses, nenhuma prova de que os referidos bens foram adquiridos de forma ilícita foram produzidas, pelo contrário, os apelantes trouxeram para estes autos os documentos necessários para comprovar a propriedade lícita dos bens de sua propriedade.

[...]

No caso destes autos, a moldura fática evidencia que uma equipe da Polícia Rodoviária Federal abordou o caminhão tipo cegonha, conduzido por Adriano Carlos Magalhães, para averiguação dos equipamentos obrigatórios para transporte seguro de veículos; e, ao analisar a documentação, foi percebido divergência de tráfego, razão pela qual foi realizada uma fiscalização minuciosa nos automotores, vindo e ser localizado 101 tabletes de pasta-base de cocaína, pesando 104,05kg, apenas no veículo Fiat/Strada que também estava sendo transportado.

Ressalve-se, por oportuno, que inexiste nestes autos qualquer elemento atrelando os veículos acima elencados à prática criminosa, seja como instrumentos, produtos ou até mesmo como proveito do crime, circunstâncias que demonstram a desnecessidade da manutenção da apreensão dos referidos bens.

Além do mais, os veículos acima listados, tal como foram apreendidos, não constituem meio para a prática do crime, nem parecem estar vocacionados a tanto, uma vez que não foram modificados para ocultação de entorpecentes.
O fato de ter sido localizada droga em apenas um dos veículos transportados, nas circunstâncias da apreensão, denota a possibilidade de que Adriano Carlos Magalhães tenha aproveitado de uma das suas viagens para praticar a traficância, sem que os donos dos demais veículos tivessem conhecimento, não sendo, portanto, legítima a manutenção da apreensão dos bens acima relacionados.

[...]

Por outro lado, a teor do art. 118 do Código de Processo Penal, os veículos: Fiat/Strada, placa BCA5A38; Volvo/F 12 380, placa JOL8A38; e reboque SR/Nego
Robocope
, placa EVO8C82, não podem ser restituídos, uma vez que o primeiro foi preparado para o transporte de entorpecentes, e a carreta tipo cegonha (Volvo/F12 380, cor branco, placa JOL8A38 e o reboque SR/Nego
Robocope
, cor azul, placa EVO8C82), foram utilizados por Adriano Carlos Magalhães para o transporte do Fiat/Strada, no qual foi encontrada a droga. Diante disso, ainda que esses dois veículos já tenham sido periciados, não ficou comprovado que foram adquiridos de forma lícita, bem como que foram utilizados na prática delitiva, isso
significando dizer que a apreensão desses três bens ainda interessa ao processo, mormente para elucidação da autoria delitiva por parte de Adriano Carlos
.

[...]

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
dou provimento
aos apelos interpostos por
Ildo José Krupp
,
José Ilson Leal da Silva
e
Heber
Tarses
Santos da Paz
, e
dou parcial provimento
ao recurso de
Adriano Carlos Magalhães, Carlos Cesar da Silva
,
Associação de Socorro Mútuo e Pecúlio aos Trabalhadores de São Paulo – Nova Proteção,
representada por

Aurélio Henrique Brandão Leal,
Cláudia de Oliveira Diaz
,

Eldimar
Pinto de Cerquei
r
a
,
Mariana Diniz Mesquita
,
Samuel Queiroz do Nascimento
,

sociedade empresária
Visão Total Transportes Ltda.,
representada por

Lucas Gregory dos Santos, para determinar a restituição dos veículos apreendidos
no
AuPrFl
1004500-34.2022.8.11.0004,
exceto

dos seguintes: Fiat/Strada (placa BCA5A38), caminhão Volvo/F 12 380, placa JOL8A38, e reboque SR/Nego
Robocope
, placa EVO8C82 que devem ser mantidos apreendidos nos termos da decisão vergastada;
isentando os apelantes
das taxas de diária e permanência em pátio e demais dispêndios inerentes à apreensão dos bens liberados.
[
...]
.

Destacamos

(ID
162418663
)

Por conseguinte,
impõe-se reconhecer que o embargante, na verdade, pretende
forçar a
re
análise dos seus pedidos
, eis que, ao contrário da conotação que pretendeu dar, o acórdão embargado não é omisso
, tampouco contraditório
,
apenas julgou
a matéria
nos termos da lei e contrário
aos seus interesses, mormente porque especificou que o caso
daquele
se difere dos demais apelantes.

Aliás,
conforme
consignou a Procuradoria Geral de Justiça “
é forçoso concluir que o acórdão embargado não padece de quaisquer vícios, bastando um “simples lançar de olhos” sobre a decisão, em todos os seus parágrafos, para a certeza de que foi feito, pelo órgão fracionário, um estudo pormenorizado nos autos em análise, para que a decisão final fosse assim prolatada
”.

Posto isso
, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade n
o

acórdão
embargad
o
a ser sanada por esta via recursal,
nego provimento

a estes embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023